Tribunal: TJPA
Processo: 0806677-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806677-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE JESUS FERREIRA PAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DA LIMINAR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO. CASSADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa que deferiu a medida liminar requerida, determinando a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais réus, mediante bloqueios BACENJUD, imobiliários e de veículos de sua propriedade;

2
. Nos termos do art. 16, § 3º da Lei 14.230 /21, o
periculum in mora
não mais se presume face a própria natureza da ação e, por isso, deve ser demonstrado pelo autor, o que não aconteceu no caso em exame;

3
.
Ausente um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, deve ser cassada a decisão que a deferiu;

4
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 4/12/2023, à unanimidade em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens em nome do agravante.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO DE JESUS FERREIRA PAES
,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
A
ção Civil Pública de Improbidade Administrativa
– proc. nº 0801249-67.2023.8.14.0070, deferiu a medida liminar requerida, determinando a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais réus, na ordem de R$820.150,00 (oitocentos e vinte mil cento e cinquenta reais), mediante bloqueios BACENJUD, imobiliários e de veículos de sua propriedade (Id. 89759665 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante informa que a ação de improbidade versa sobre supostas irregularidades em processos de contratação da Empresa L DE J C DOS SANTOS, em que o Ministério Público Estadual aponta fraude no Pregão Eletrônico nº 29/2022, Licitação nº 026/2021 e Licitação nº 129/2021, pois supostamente o dono da empresa teria parentesco com a Sra. Ana da Conceição Paes de Souza (Controladora Geral do Município), e com o Sr. João Bosco Magno Neto (Presidente da Comissão Permanente de Licitação) e com o agravante João de Jesus Ferreira Paes (Fiscal do Contrato).

Sustenta que: a) a narrativa da inicial apresenta diversas contradições; b) que a aventada ilegalidade apontada na ação foi supostamente praticada em 2021; c) que o agravante foi fiscal de um único contrato nº 2021/212, nos termos da Portaria nº 030/2021-SEMAD-GAB, em que a empresa L DE J C DOS SANTOS figura como contratada; d) que o Ministério Público fundamenta seu pedido apenas no vínculo entre o agravante e a Sra. Ana Paes, sem demostrar expressamente qual seria a conduta individualizada de cada réu; e) inexiste ato ímprobo, eis que não restou comprovado nos autos a prova substancial e concreta da prática de improbidade administrativa; f) não há requisito autorizador para concessão da tutela provisória de constrição de bens (art. 16, da Lei nº 14.230/2021).

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, concedendo a tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, que determina a decretação de indisponibilidade de bens móveis e imóveis do agravante na importância de R$820.150,00 (oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta reais). No mérito, que seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

Junta documentos (Id. 13841265/13841309).

Decisão monocrática da lavra da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que determinou a redistribuição dos autos após identificar minha prevenção, por ser relatora do proc. nº 0806586-53.2023.814.0000 (Id. 13919221).

Vieram os autos a minha relatoria por redistribuição.

Deferido pedido de efeito suspensivo (Id. 14015975).

Ausência de contrarrazões (Id.14943533).

Parecer Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id. 15744730).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO DE JESUS FERREIRA PAES
,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
A
ção Civil Pública de Improbidade Administrativa
– proc. nº 0801249-67.2023.8.14.0070, deferiu a medida liminar requerida, determinando a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais réus, na ordem de R$820.150,00 (oitocentos e vinte mil cento e cinquenta reais), mediante bloqueios BACENJUD, imobiliários e de veículos de sua propriedade (Id. 89759665 – autos de origem).

A medida liminar foi deferida como tutela provisória de urgência, positivada no art. 300, do CPC, e se deu com supedâneo no art. 16, § 3º da Lei 8.429/92 alterado pela Lei 14.230/21.

Cuida-se, na origem de ação de improbidade c/c declaração de nulidade dos procedimentos licitatórios do Pregão Eletrônico nº 29/2021 ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no artigo 10, incisos VIII, IX, X, XI e XII e artigo 11, incisos I, II e IV, todos da Lei nº 8.429/1992, diante de constatação de fatos denunciados de que a senhora Ana Conceição Paes de Souza (controladora geral do município) é genitora do senhor João Bosco Magno Neto (presidente da comissão permanente de licitações), e irmã do senhor João de Jesus Ferreira Paes (fiscal do contrato); e esposa do senhor Lucivaldo de Jesus Costa dos Santos proprietário da empresa que ganhou licitações no Município de Abaetetuba (Pregões de nº 029/2021, 026/2021 e 129/2021).

De acordo com o Ministério Público, autor da ação de improbidade, a
indisponibilidade e bloqueio de bens dos réus é justificada pela “demonstração de indícios razoáveis do cometimento de ato ímprobo”,
sendo calculado, o
quantum
da constrição - R$820.150,000 (oitocentos e vinte mil cento e cinquenta reais), considerando o valor dos contratos firmados pelo Município com a empresa L DE J C DOS SANTOS, vencedora das licitações – modalidade Pregão – de nº 029/2021, 026/2021 e 129/2021.

Na peça inaugural foram acostados os seguintes documentos: portaria de designação da Comissão Permanente de Licitação (Id. 89547720-Pág.1); Inquérito Civil – MP (Id. 89547730/89550615 - Pág. 38); Contratos Administrativos nº 2021/191; 2021/212; 2021/221 (Id. 89547730 - Pág. 24/54); Ata de Registro de Preços 026/2021 013/2022 (Id. 89549224 - Pág. 44/49).

Conforme relatado anteriormente, a questão, em apreço, remete à irregularidade do contrato, em razão do vínculo de parentesco entre os integrantes da Comissão de Licitação, da Controladora do Município e do fiscal do contrato/agravante com o sócio da empresa vencedora do certame.

O inciso IV do artigo 14 da Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos) prevê que é defeso disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

Em que pese a existência do referido dispositivo, é preciso, para que seja determinado a indisponibilidade de bens, a demonstração, no caso concreto, não só da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na exordial com fundamento nos respectivos elementos de instrução mas também a demonstração do

perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o § 3º do art. 16, da LIA:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.".

Conforme relatado, a decisão atacada determinou o bloqueio de bens, visando assegurar o
quantum
que, porventura, venha a ser confirmado no julgamento de mérito, como crédito do ente público, seja por dano sofrido, seja por enriquecimento ilícito dos indiciados.

Ocorre que, das provas carreadas, infere-se que o Parquet deixou de comprovar o prejuízo resultante dos contratos firmados a serem recompostos ao erário, mormente os autos retratam o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas nos termos contratuais.
Tanto é que o próprio juízo
a quo
indefere o pedido de suspensão dos instrumentos firmados, tendo em vista a continuidade do serviço público necessário.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é indevido o ressarcimento ao erário, quando prestado o serviço, ainda que ilegal a contratação, em respeito à vedação do enriquecimento ilícito pela administração (Resp. 1184973/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/09/10).

Lado outro, não há constatação de utilização de preços abusivos praticados, vez que foi utilizado o procedimento especial de licitação de ata de registro de preços na modalidade de Pregão.

Em que pese a constrição de bens, na espécie, não ter como objetivo a retirada dos bens do agravante, porquanto não sairão de sua titularidade antes que assim determine o julgamento definitivo de mérito, se assim for, entendo que a ausência de demonstração do prejuízo

a ser ressarcido esvazia a necessidade da indisponibilidade de bens deferida antes da instrução probatória.

Imperioso registrar que não há possibilidade de tal constrição de bens do réu recair sobre eventual multa civil, mas somente bens que assegurem o ressarcimento integral ao erário, sendo excluída a incidência sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita, conforme preceitua o § 10º do art. 16 da LIA.

“§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS REFERENTE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E TRÊS VEZES A MULTA CIVIL – RETROATIVIDADE DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POIS MAIS BENÉFICA, DEVENDO SER APLICADA NO DIREITO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER CARÁTER SANCIONADOR – DECISÃO FUNDAMENTADA NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CIVIL INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A indisponibilidade de bens caracteriza medida específica destinada a
garantir o ressarcimento ao erário ou a restituição do valor indevidamente auferido, mediante o bloqueio de bens (e, pois, restrições ao direito fundamental de propriedade) do Requente. 2. Impossibilidade de manter a decisão singular, a qual foi proferida sob a vigência da norma anterior e considerou o periculum in mora presumido e incluiu na indisponibilidade o valor da multa civil, o que não é mais cabível
. (TJPR - 4ª C.Cível - 0048611-31.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00486113120218160000 Curitiba 0048611-31.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 13/06/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)”

Portanto, forçoso concluir que a indisponibilidade de bens se reveste de caráter extremo que enseja a demonstração de dano irreparável, o que não restou demonstrado
in casu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
INDISPONIBILIDADE DE BENS - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 - APLICABILIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO -
REVOGAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. - Declinadas as razões de fato e de direito no decisum, não há que se falar em ausência de fundamentação, a caracterizar a nulidade da decisão, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e, portanto, deve ser rejeitada a preliminar -
Nos termos do art. 16, § 3º da Lei 14.230/21, o periculum in mora não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo autor
.
Logo, o deferimento da indisponibilidade de bens do réu exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
- Ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na dilapidação do patrimônio pelo recorrente passível de frustrar o ressarcimento ao erário, notadamente quando a medida acautelatória foi deferida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão de indisponibilidade de bens, determinando o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do ora agravante. (TJ-MG - AI: 10000210138442003 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2022) grifei

Destarte, ausente um dos requisitos para a concessão da tutela, a decisão atacada deve ser cassada e por conseguinte, revogar a indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens em nome do agravante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023